Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. VIA SINALIZADA. LINHA DE RETENÇÃO HORIZONTAL. PREFERÊNCIA DO OUTRO CONDUTOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. NOTA FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 8.291,12, a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não tem responsabilidade no acidente, já que além de não ter qualquer vínculo jurídico com o veículo, a recorrida deveria dar preferência ao outro veículo. Pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52625912) e com preparo regular (ID 52625915 e 52625916). Contrarrazões apresentadas (ID 52625920).
3. Ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
4. Narra o recorrente que não possui qualquer vínculo jurídico com o automóvel envolvido no acidente de trânsito narrado nos autos. Afirma que somente compareceu ao local do acidente para oferecer assistência a seu irmão, condutor do veículo e a seu genro, que estava a bordo. Esclarece, ainda, que não possui empresa, mas que seu irmão, proprietário e condutor do veículo é produtor rural e o utiliza para fins comerciais.
5. Verifica-se dos autos que a narrativa das partes acerca da posse e propriedade do veículo é controversa. Ressalto que não há documentação hábil a dirimir o conflito, já que no DETRAN encontra-se registrado em nome de terceiro (ID 52625885). Por outro lado, as conversas de WhatsApp trazidas aos autos revelam que ao contrário do que afirma o recorrente, possui vínculo jurídico com o veículo (ID 52625872) e corrobora para a tese da autora de ser o legítimo proprietário.
6. Em audiência o recorrente confirmou que o celular 61 99128 9692 é de propriedade da sua filha que assim esclareceu à recorrida: “O que acontece, esse carro é da empresa do meu pai, eu emprestei pro meu marido e ele deixou meu tio dirigir. Como o carro estava sobre minha responsabilidade, nos temos que arcar com as consequências. Se puder por favor me dizer o que posso fazer para resolvermos da melhor forma esse acidente, estamos a disposição”.
7. O fato de o recorrente negar ou, de fato, não possuir empresa registrada em seu nome, por si só, não é suficiente para deslegitimar as informações prestadas por sua filha acerca da propriedade do veículo. Dessa forma, resta configurado o vínculo jurídico do recorrente como legítimo proprietário do veículo, não vindo ao caso a questão da divisão patrimonial da sociedade empresária, até porque o recorrente nega qualquer participação em sociedade jurídica.
8. No que toca à dinâmica do acidente, consta dos autos que a recorrida trafegava na via preferencial quando, ao cruzar com via perpendicular, o condutor do veículo do recorrente não se atentou para a sinalização de retenção, vindo a colidir em seu veículo. A imagem de ID 52625535 demonstra que havia linha de retenção horizontal na via em que trafegava o veículo do recorrente. Fica claro, dessa forma, que o acidente ocorreu ante a conduta negligente do condutor do veículo pálio, que não obedeceu à sinalização de retenção do veículo para dar preferência de passagem ao veículo da recorrida, conforme indicação da via.
9. Com relação aos danos, a nota fiscal é documento idôneo a demonstrar o prejuízo material da recorrida. Embora a recorrida não tenha afixado fotos dos danos do seu veículo, a descrição das peças da nota fiscal está condizente com os fatos narrados e se mostra suficiente para comprovar a dimensão deles. Além disso, o recorrente esteve no local do acidente e tinha as mesmas condições de produzir a prova que ora impugna (dimensão do prejuízo). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.